Tribunal: TJMT
Processo: 0000388-84.2015.8.11.0036
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0000388-84.2015.8.11.0036
APELANTE: MPEMT - GUIRATINGA, VALTENIR RAMOS DE SOUZA
APELADO: VALTENIR RAMOS DE SOUZA, WESLEY FREITAS DE SOUZA
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – IRRESIGNAÇÃO ACUSATÓRIA E DEFENSIVA – RECURSO MINISTERIAL - 1. PRETENDIDA CONDENAÇÃO PELO CRIME CORRUPÇÃO DE MENORES – DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA VÁLIDA PARA DEMONSTRAR A MENORIDADE DE UM DOS PARTICIPANTES DO ILÍCITO – PROVAS NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM O COMETIMENTO DO CRIME EM COMPANHIA DE MENOR DE IDADE – CRIME FORMAL - CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DEFENSIVO – 2. FURTO QUALIFICADO - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – 3. PRETENDIDO RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – BENEFÍCIO RECONHECIDO PELO JUÍZO SENTENCIANTE – APLICAÇÃO NÃO EFETIVADA EM RESPEITO A VEDAÇÃO DA SÚMULA No. 231 DO STJ – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – 4. PRETENDIDO DECOTE DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – QUALIFICADORA NÃO APLICADA NA PENA - RECURSO MINISTERIAL PROVIDO E RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.
É entendimento STJ é que documentos dotados de fé pública, como boletim de ocorrência ou termo de declaração, que contenha a data de nascimento do adolescente, é documento hábil a comprovar a menoridade e, consequentemente, a fundamentar a condenação pelo crime previsto no artigo 244-B do ECA. In casu, o documento Cadastro de Pessoa Física (CPF) de um dos menores participantes dos ilícitos, contido nos autos, indica a idade do adolescente.
O delito de corrupção de menores é formal, sendo que para a sua configuração basta a mera demonstração da prática do ilícito com a participação de criança ou adolescente. Precedentes dos Tribunais Superiores.
Incabível o acolhimento do pleito visando à absolvição do réu, porquanto a materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente demonstradas nos autos, estando sua condenação fundada nos elementos de provas colhidos durante a instrução processual, em especial pelas declarações dos menores que participaram do ilícito e da testemunha, policial responsável pela prisão dos réus e apreensão dos menores, todos colhidos com a observância do devido processo legal.
O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea pelo magistrado sentenciante, porém sem sua efetivação em razão da pena intermediária encontrar-se no mínimo legal e haver vedação sumular quanto a diminuição da pena secundária abaixo do mínimo legal (Súmula no. 231 do STJ), esvazia o interesse recursal sobre tal pretensão.
Não há interesse recursal quanto ao decote de rompimento de obstáculo, quando esta qualificadora não foi utilizada na dosimetria da pena aplicada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000388-84.2015.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[KASSIO JEAN PEREIRA CONSTANTINO - CPF: 041.213.271-01 (VÍTIMA), PAULO ANDRE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 062.917.721-08 (VÍTIMA), Valtenir Ramos de Souza (APELADO), Wesley Freitas de Souza (APELADO), MPEMT - GUIRATINGA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - GUIRATINGA (APELANTE), VALTENIR RAMOS DE SOUZA (APELADO), WESLEY FREITAS DE SOUZA (APELADO), VALTENIR RAMOS DE SOUZA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO MINISTERIAL E DESPROVEU O RECURSO DEFENSIVO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – IRRESIGNAÇÃO ACUSATÓRIA E DEFENSIVA –
RECURSO MINISTERIAL
- 1. PRETENDIDA CONDENAÇÃO PELO CRIME CORRUPÇÃO DE MENORES – DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA VÁLIDA PARA DEMONSTRAR A MENORIDADE DE UM DOS PARTICIPANTES DO ILÍCITO – PROVAS NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM O COMETIMENTO DO CRIME EM COMPANHIA DE MENOR DE IDADE – CRIME FORMAL - CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO DEFENSIVO
– 2. FURTO QUALIFICADO - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – 3. PRETENDIDO RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – BENEFÍCIO RECONHECIDO PELO JUÍZO SENTENCIANTE – APLICAÇÃO NÃO EFETIVADA EM RESPEITO A VEDAÇÃO DA SÚMULA No. 231 DO STJ – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – 4. PRETENDIDO DECOTE DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – QUALIFICADORA NÃO APLICADA NA PENA - RECURSO MINISTERIAL PROVIDO E RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

É entendimento STJ é que documentos dotados de fé pública, como boletim de ocorrência ou termo de declaração, que contenha a data de nascimento do adolescente, é documento hábil a comprovar a menoridade e, consequentemente, a fundamentar a condenação pelo crime previsto no artigo 244-B do ECA. In casu, o documento Cadastro de Pessoa Física (CPF) de um dos menores participantes dos ilícitos, contido nos autos, indica a idade do adolescente.

O delito de corrupção de menores é formal, sendo que para a sua configuração basta a mera demonstração da prática do ilícito com a participação de criança ou adolescente. Precedentes dos Tribunais Superiores.

Incabível o acolhimento do pleito visando à absolvição do réu, porquanto a materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente demonstradas nos autos, estando sua condenação fundada nos elementos de provas colhidos durante a instrução processual, em especial pelas declarações dos menores que participaram do ilícito e da testemunha, policial responsável pela prisão dos réus e apreensão dos menores, todos colhidos com a observância do devido processo legal.

O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea pelo magistrado sentenciante, porém sem sua efetivação em razão da pena intermediária encontrar-se no mínimo legal e haver vedação sumular quanto a diminuição da pena secundária abaixo do mínimo legal (Súmula no. 231 do STJ), esvazia o interesse recursal sobre tal pretensão.

Não há interesse recursal quanto ao decote de rompimento de obstáculo, quando esta qualificadora não foi utilizada na dosimetria da pena aplicada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por JHONATAN FERREIRA RICARDO, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT, que os condenou pelo crimes tipificado no artigo 155, §4o, inciso IV c/c artigo 70, ambos do Código Penal, a pena definitiva de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial aberto, sendo ao final as penas corpórea substituídas por 02 (duas) restritivas de direito.

O recorrente ministerial, em suas razões recursais, busca
a)
a condenação dos apelados pelo crime de corrupção de menores.

Em suas razões recursais, os apelantes pretendem
b)
a absolvição pelo crime de furto qualificado; subsidiariamente pretendem
c)
a aplicação da atenuante da confissão espontânea;
d)
o decote da qualificadora do rompimento de obstáculo.

As contrarrazões ministeriais e defensivas vieram pugnando cada qual, pelo não provimento do recurso contrário.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador, Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, é pelo
provimento do apelo acusatório
e pelo
desprovimento do recurso defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta do autos que no dia 30/03/2015, por volta das 01h30min, nas residências localizadas na rua Itiquira, no. 615, Bairro Areão, em Guiratinga-MT e na Av. Rotary Internacional, no. 1284, Bairro Santa Maria Bertilla, em Guiratinga-MT, os acusados Valtenir Ramos de Souza e Wesley Freitas de Souza, mediante concurso de pessoas, mediante a destruição de obstáculo, subtraíram coisas alheias móveis, consistindo em 01 veículo VW Gol, cor branca, placa AIM-5226, de propriedade da vítima Paulo André Pereira dos Santos e 01 motocicleta Honda CG Titan, cor branca, placa NBJ-6722, de propriedade da vítima Kássio Jean Pereira Constantino, bem como corromperam os adolescentes Elias Silva Souza Júnior, Arthur Marcos Fontoura Neto e Reginaldo Siqueira da Silva, pois na companhia deles praticaram a infração penal.

Consta ainda que foram até a residência da vítima Kássio e após retirarem a moto Honda CG Titan do local, tentaram fazer ligação direta sem sucesso, ocasião em que arrancaram a fiação da ignição da motocicleta, conforme auto de constatação de danos (fls. 43/44)

Diante do insucesso em fazer ligar a motocicleta, os acusados e os menores abandonaram o veículo nas proximidade da Rua Generoso Ponce, esquina com a Rua Rio Garças.

Consta também, que em seguida os acusados e os menores se deslocaram até a residência da vítima Paulo André e furtaram o veículo VW Gol que estava estacionando na calçada da residência. Após, os acusados e os menores se dirigiram com o veículo até a MT-110, momento em que o veículo furou um pneu e apresentou problemas mecânicos.

A guarnição da Polícia recebeu a informação de que o veículo encontrava-se abandonado às margens da rodovia e que os acusados e os menores encontravam-se nas proximidades, momento em que lograram êxito na abordagem e prisão dos envolvidos.

RECURSO MINISTERIAL - CONDENAÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES.

Pretende o Ministério Público,
a condenação dos apelados pelo crime corrupção de menores
, sustentando a presença de elementos que liguem os recorridos/réus ao delito.

A materialidade delitiva encontra-se presente através do auto de prisão em flagrante (id. 8721214), boletim de ocorrência (id. 8721215), e os depoimentos dos adolescentes, A. M. F. N., R. S. D. S. e E. S. S. J. (id. 8721215, id. 8721460, id. 8721462/ 8721463 e id. 8721465), que ao serem ouvidos, perante a autoridade policial, confirmaram suas participações na empreitada criminosa, delatando os réus.

Ao sentenciar, o magistrado de origem absolveu os réus/apelados, sustentando não haver documento hábil para comprovar a menoridade dos envolvidos na ação criminosa.

Assim a absolvição dos acusado se deu diante do entendimento de que não existem provas de materialidade do crime de corrupção de menores, sustentando que não foi colacionado documento dos adolescentes (certidão de nascimento e/ou carteira de identidade).

Pois bem.

A corrupção de menor é crime formal, bastando que se pratique a infração penal em companhia de adolescente para que reste configurado, em nada influenciando eventual envolvimento pretérito dele com o meio ilícito ou a relevância maior ou menor das ações da criança ou adolescente para o sucesso da empreitada criminosa.

A teor do Enunciado no. 74, da súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da menoridade do réu, para efeitos penais, requer prova por documento hábil, podendo ser quaisquer documentos dotados de fé pública e capazes de comprovar a idade do menor.

Nesse sentido:

“3. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se na compreensão de que "para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil" (Súmula 74/STJ), que não se restringe à certidão de nascimento, sendo outros documentos dotados de fé pública igualmente hábeis para a comprovação da idade.
Precedentes.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 646.116/MG, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021). (destaquei)

“(...) A jurisprudência desta Corte Superior consolidou entendimento no sentido de que a menoridade da vítima no delito de corrupção de menores pode ser atestada por outros documentos dotados de fé pública, sendo prescindível a apresentação de certidão de nascimento.
Precedentes.
Habeas corpus não conhecido. (HC 442.280/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 01/06/2018). (destaquei)

Dito isso, a menoridade do adolescente E. S. S. J. encontra-se demonstrada nos autos através do CPF do menor (id. 8721463), onde consta que a data de nascimento do menor como sendo 17/05/1997, ou seja, a menoridade resulta incontroversa, não havendo nenhum elemento que coloque em dúvida os dados ali inseridos pela autoridade policial.

Assim, por todos esses fundamentos, mostra-se
necessária a condenação dos apelados pelo crime de corrupção de menores,
conforme do órgão do Ministério Público em suas razões do recurso.

RECURSO DEFENSIVO
- DA ABSOLVIÇÃO PELOS CRIMES DE FURTO QUALIFICADO.

Os apelantes, pretendem a absolvição do crime de furto qualificado, sustentando que não há provas hábeis a justificarem suas condenações.

O delito de furto existe, e é considerado crime subtração de bens móveis alheio para si ou para outrem, porém deixa de ser punível em virtude da ausência de dolo do agente por parte do agente, ou seja, a intenção dele não é tornar a res, sua, incorporá-la ao seu patrimônio pessoal, mas sim, sua intenção é simplesmente usá-la.

No crime de furto à apropriação, ou seja, a retirada da coisa alheia móvel tem que ser com dolo. Este só pode ser específico. Pois não há possibilidade de haver furto com dolo eventual.

Em suma, para a caracterização do crime de furto, o agente precisa pegar a res com vontade de assenhoramento, na retirada ou subtração de coisa alheia.

O elemento normativo é tão somente a coisa alheia. Há que se lembrar também que quando existe a intenção de vender o objeto furtado, esse alguém que subtrai coisa alheia móvel com fins de vender para obter vantagem econômica, o assenhoramento, retirada ou subtração permanece, não do objeto furtado, mas do proveito, do dinheiro, ou melhor, do proveito econômico que ele vai auferir.

Então não há dúvida que nesse caso haverá furto, e é justamente esse ponto, o tratado no presente caso. Se houve ou não a intenção de assenhoramento do bem móvel por parte do réu/apelante.

A materialidade delitiva encontra-se evidenciada nos autos, conforme os boletins de ocorrência (id. 8721215 e id. 8721216), auto de prisão em flagrante (id. 8721214), Auto de Constatação de dano de (id. 8721467).

Após analisar os fatos, provas e circunstâncias periféricas se evidencia a autoria do furto debitada ao recorrente, tanto que, se mostra indene de duvidas, conforme as provas obtidas ao longo da persecução criminal até porque o
s réus negaram a prática dos delitos de furto.

O menor A. M. F. N., ao ser ouvido, afirmou que:

"Que nesta madrugada juntamente com Wesley e Elias furtaram a motocicleta Honda CG/Titan EX, de cor branca, no Bairro Santa Maria Bertilla, Que o portão da frente da residência estava aberto, apenas encostado, sendo que Wesley entrou, pegou a moto e o declarante e seu irmão ficaram de vigia; Que se esconderam nos fundos de uma igreja, na mesma rua, tentando fazer ligação direta, sendo que não conseguiram, então empurraram a moto até a Praça da Bandeira, Que novamente tentaram dar partida na motocicleta e não obtiveram êxito (...) Que na Praça Elevada se encontraram Reginaldo e Valtenir aguardando os mesmos. Que era por volta das 02h00min dessa madrugada; Que então o declarante, Wesley e Elias saíram a procura de um novo produto, sendo que encontraram o veículo VW/GOL estacionado na rua, algumas quadras acima da Praça Elevada, Que as portas do veículo estavam trancadas, então o declarante entrou pelo bagageiro, destravou o pino, e Wesley saiu conduzindo o veículo, pois a chave estava na ignição; Que foram até a Praça Elevada, pegaram Valtenir e Reginaldo e foram rumo a cidade de Alto Araguaia/MT." (sic)

O menor E. S. S. J. ao ser ouvido, relatou que:

"Que quando chegaram no Bairro Santa Maria Bertilla, nas proximidades da casa do prefeito, encontraram um portão encostado, então Wesley entrou na garagem, Arthur ficou no portão e o declarante ficou de fora vigiando para ver se não vinha ninguém; Que Wesley tentou fazer ligação direta na motocicleta, entretanto, a moto não funcionou, que empurraram a moto até a Praça da Bandeira, onde estavam Valtenir e Reginaldo, depois desceram até a antiga creche, onde tentaram novamente fazer ligação direta, sendo que não obtiveram êxito, então decidiram esconder a motocicleta uma quadra abaixo da antiga creche, dentro do mato, em uma estrada sem pavimentação. Que algumas quadras acima da Praça da Bandeira, viram um veículo VW/GOL estacionado na rua; Que as portas do veículo estavam trancadas, entretanto o porta-malas estava aberto; Que Arthur entrou pelo portamalas e encontrou uma chave dentro do mesmo; Então Wesley saiu conduzindo o veículo e como passageiros o declarante e Arthur; Que passaram na Praça da Bandeira e pegaram Valtenir e Reginaldo e se dirigiram sentido a cidade de Alto Garças" (sic)

A testemunha Magno Rosa Martins, policial responsável pela ocorrência e prisão dos apelantes/réus e os menores, afirmou que:

"Nós recebemos uma veículo. Durante o dia, tomamos conhecimento de denúncia de que havia um na parte da manhã, nós que um veículo tinha sido furtado. Um veículo Gol e uma motocicleta. Aí quando foi umas horas depois nós recebemos a informação de que tinha um veículo Gol abandonado na estrada que liga Guiratinga à Alto Garças, e que haviam 5 rapazes que estavam caminhando a pé e com atitudes suspeitas. Aí deslocamos para lá, chegamos e vimos o veículo Gol abandonado e seguimos. Aí no caminho encontramos um caminhoneiro que deu sinal de luz pra gente e falou (...) Pegaram carona em umas carretas mas essas carretas estão atoladas lá mais na frente. Aí logo nós avistamos, entramos em uma fazenda, o Valtenir e o Wesley. Aí logo nós pegamos eles, eles já falaram que foram eles mesmos que tinham furtado o veículo Gol e que os outros estavam na carreta. Aí chegando lá tava o Reginaldo, o Elias e o irmão do Elias que eu não me recordo o nome. Aí trouxemos ele para a Delegacia. O Arthur, correto. Eles informaram que teriam tentado levar a moto mas que não conseguiram pegar e que o Wesley e o Elias tinham pego o Gol, enquanto o Valtenir esperava esse veículo ali nas imediações da Praça da Bandeira. Em conjunto. Confessaram (O furto do carro e da moto). Inclusive falaram que não conseguiram fazer ela funcionar. Tavam junto com os menores. Na verdade, eles estavam em conjunto. Mas quem subtraia na hora era o Wesley e o Elias. E o Valtenir, talvez pelas condições dele, ficava aguardando para dirigir para levar para Alto Araguaia. Tentaram fazer ligação direta nela. Na própria moto" (sic)

De todo o observado e analisado nos autos, primeiramente, tem-se que os réus negaram a prática dos crimes de furtos.

Em sentido contrário, caminha a versão uníssona dos menores que participaram da empreitada delitiva, que afirmam que os apelantes/acusados participaram dos furtos.

Ademais, some-se a isso a versão apresentada pelo policial Magno Rosa Martins responsável pela prisão dos acusados e apreensão dos menores, declarando que todos confessaram ainda no local das prisões, o a participação dos crimes de furto, destacando que “
Eles informaram que teriam tentado levar a moto mas que não conseguiram pegar e que o Wesley e o Elias tinham pego o Gol, enquanto o Valtenir esperava esse veículo ali nas imediações da Praça da Bandeira. Em conjunto. Confessaram (O furto do carro e da moto). Inclusive falaram que não conseguiram fazer ela funcionar. Tavam junto com os menores. Na verdade, eles estavam em conjunto. Mas quem subtraia na hora era o Wesley e o Elias. E o Valtenir, talvez pelas condições dele, ficava aguardando para dirigir para levar para Alto Araguaia.” (sic)

Assim, é oportuno ressaltar que a declaração de agente policial goza de presunção de legitimidade, porquanto não houve contradição entre a versão apresentada pelos menores e a do policial Magno Rosa Martins, onde apontam a mesma realidade dos fatos, não pairando divergência.

Assim, não é demais relembrar, que é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que a declaração do agente policial responsável pela prisão não podem ser desprestigiadas tão somente com base na negativa de autoria do acusado.

O depoimento de policiais em crimes que normalmente ocorrem à espreita ou em períodos de pouca ou nenhuma vigília, quando em sintonia com os demais dados componentes dos autos, deve ser revestido de relevante peso, vez que proveniente de agentes públicos no exercício da função, ainda mais quando se encontram em harmonia com outros elementos de provas advindas aos autos.

A propósito, merece observância o
Enunciado Orientativo no. 08
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal de Justiça,
in verbis:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Logo, mostra-se imperiosa a
manutenção
da condenação dos apelantes/réus.

DO RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E O DECOTE DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO.

Busca o turno defensivo, o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea na segunda fase de dosimetria.

O magistrado, ao dosar a pena, assim fundamentou:

“Vislumbro a existência das circunstâncias atenuantes previstas no art. 65, incisos I (menoridade) e III, ‘d’, do CP (confissão). Embora reconheça as atenuantes, deixo de valorá-las em atenção à Súmula 231 do STJ, a qual veda a atenuação da pena abaixo do mínimo legal previsto no tipo, pelo que mantenho as penas intermediárias em 02 (dois) anos de reclusão, frente à inexistência de circunstâncias agravantes”. (sic)

No que diz respeito à atenuante de confissão, verifica-se que tal circunstância fora devidamente reconhecida na segunda fase da dosimetria, porém, o Juízo deixou de proceder a redução da pena em atenção ao que dispõe a Súmula no. 231, do STJ:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Logo, é de se concluir que a pretensão defensiva carece de interesse de agir, não sendo possível ser conhecida.

No que importe a pretensão de decote da qualificadora prevista no § 4o, inciso I (destruição ou rompimento de obstáculo), entretanto conforme se verifica a qualificadora aplicada foi a prevista no inciso IV (concurso de duas ou mais pessoas), tendo o magistrado sentenciante, fundamentando que:

“Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na denúncia para condenar os réus Valtenir Ramos de Souza e Wesley Freitas de Souza, devidamente qualificados nos autos, como incurso nas sanções do artigo 155, §4o, inciso IV, por duas vezes, nos moldes do art. 70, ambos do Código Penal.” (sic)

Dessa forma, a tese da defesa de decote da qualificadora do rompimento de obstáculo, não merece sequer ser conhecida, uma vez que não foi aplicada na sentença condenatória.

DA DOSIMETRIA DAS PENAS.

Dada a nova realidade apenatória dos réus, diante da condenação pelo crime de corrupção de menores, passo a dosimetria da pena.

A pena para o crime de corrupção de menores varia de 01 a 04 anos de reclusão.

Dada a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 01 ano de reclusão.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea, porém deixo de aplicá-la, em razão da Súmula impeditiva no. 231 do STJ, que veda a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal.

Na terceira fase, ausentes causas especiais de aumento e diminuição da pena, torno definitiva a pena de 01 ano de reclusão aos réus.

Constata-se que os crimes de furto e de corrupção de menores ocorreram mediante a prática de uma só conduta num mesmo contexto fático, não havendo falar em concurso material, mas sim em concurso formal de crimes.

Assim, considerando a pena do crime de furto qualificado, que é a mais grave – 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses de reclusão –, aumentada de 1/6, uma vez que são 02 crimes em concurso formal, ou seja, em 04 meses e 20 dias, perfaz-se um total de 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão.

Mantenho a pena de multa fixada em 20 dias-multa.

Diante da não alteração frente ao artigo 44 do Código Penal, referente a substituição da pena privativa de liberdade, por restritivas de direito, mantenho a substituição das penas corpórea substituídas por 02 (duas) restritivas de direito para cada um dos condenados.

Ante o exposto, em consonância com o parecer, DOU PROVIMENTO ao recurso ministerial para condenar os réus pelo crime de corrupção de menores, aplicando o concurso formal com o crime de furto qualificado, resultando na pena final de 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão e ao pagamento de 20 dias-multa em regime inicial aberto, substituindo a pena corporal por 02 restritivas de direito e NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo inalterada a sentença de origem em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022